Tribunal: TJES
Processo: 0001220-88.2010.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ação Rescisória
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001220-88.2010.8.08.0000

RECORRENTE: CÉSAR ANTÔNIO PINTO ATAÍDE

RECORRIDOS:
ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL
,
ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR
,
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LITISCONSORTES PASSIVO: DEBORA SIMONATO SOARES CARARI E OUTROS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. FASE EXECUTÓRIA. MANIFESTAÇÃO POR FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de agravo interno anterior, cujo objetivo consistia em contestar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de incompetência absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgar recurso contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer a competência para análise de petições sobre cumprimento de acórdão após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça deve receber julgamento pelo próprio Tribunal Superior, constatando-se a incompetência absoluta do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça para apreciar o pedido, por ausência de amparo legal.

O despacho do Superior Tribunal de Justiça apenas consignou o encerramento da jurisdição daquela Corte com o trânsito em julgado do acórdão em 05/08/2019.

Petições relativas ao cumprimento de acórdão devem ter direcionamento a este Tribunal de Justiça, juízo competente para a fase executória.

Manifestação apresentada por fac-símile carece de conhecimento quando não ocorre o protocolo da petição original correspondente no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça julgar recurso interposto contra decisão proferida por Ministro da própria Corte.

O Tribunal de Justiça detém competência para a fase executória e cumprimento de acórdão após o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça.

O não conhecimento de manifestação via fac-símile decorre da inércia em promover o protocolo da petição original no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001220-88.2010.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL e outros

COATOR: CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001220-88.2010.8.08.0000

RECORRENTE: CÉSAR ANTÔNIO PINTO ATAÍDE

RECORRIDOS:
ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL
,
ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR
,
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LITISCONSORTES PASSIVO: DEBORA SIMONATO SOARES CARARI E OUTROS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. FASE EXECUTÓRIA. MANIFESTAÇÃO POR FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de agravo interno anterior, cujo objetivo consistia em contestar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de incompetência absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgar recurso contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer a competência para análise de petições sobre cumprimento de acórdão após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça deve receber julgamento pelo próprio Tribunal Superior, constatando-se a incompetência absoluta do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça para apreciar o pedido, por ausência de amparo legal.

O despacho do Superior Tribunal de Justiça apenas consignou o encerramento da jurisdição daquela Corte com o trânsito em julgado do acórdão em 05/08/2019.

Petições relativas ao cumprimento de acórdão devem ter direcionamento a este Tribunal de Justiça, juízo competente para a fase executória.

Manifestação apresentada por fac-símile carece de conhecimento quando não ocorre o protocolo da petição original correspondente no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça julgar recurso interposto contra decisão proferida por Ministro da própria Corte.

O Tribunal de Justiça detém competência para a fase executória e cumprimento de acórdão após o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça.

O não conhecimento de manifestação via fac-símile decorre da inércia em promover o protocolo da petição original no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001220-88.2010.8.08.0000

RECORRENTE: CÉSAR ANTÔNIO PINTO ATAÍDE

RECORRIDOS:
ROGERIO SIQUEIRA DIAS MACIEL
,
ROBSON TADEU DE CASTRO MACIEL JUNIOR
,
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LITISCONSORTES PASSIVO: DEBORA SIMONATO SOARES CARARI E OUTROS

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 16515612) interposto por César Antônio Pinto Ataíde, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 16064919) que não conheceu de recurso pretérito, o qual visava à reforma de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sob o pretexto de incompetência absoluta.

Em suas razões, o recorrente sustenta que o Ministro Paulo Sérgio Domingues (STJ) teria determinado que este Tribunal de Justiça apreciasse a insurgência manejada contra decisão do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Todavia, a tese não merece prosperar. É consabido que a competência para julgar recursos contra decisões de Ministros de Tribunais Superiores é da própria Corte de destino, sendo manifesta a incompetência funcional deste Tribunal para tal mister. Carece, portanto, de qualquer amparo legal a pretensão de revisão hierárquica inversa.

Ademais, equivoca-se o recorrente na exegese do despacho proferido pelo STJ. O Ministro Relator limitou-se a declarar o esgotamento da jurisdição daquela Corte ante o trânsito em julgado ocorrido em 05/08/2019. Por conseguinte, eventuais pleitos relativos ao cumprimento do acórdão devem ser submetidos a este Tribunal de Justiça, juízo competente apenas para a fase executória.

Por oportuno, registre-se que o agravo interno anterior não foi conhecido por vício formal insanável: a interposição deu-se via fac-símile sem o protocolo da petição original no prazo legal, descumprindo os ditames da Lei nº 9.800/99.

Permanecendo hígidos os fundamentos da decisão agravada, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.